Tribunal: TJDFT
Processo: 0716447-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA DO DEVEDOR. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PRESERVADA A SUA DIGNIDADE E DA FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de indeferimento da penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração da parte executada (agravada).
2. Fatos relevantes. (i) A instituição financeira/agravante busca o pagamento de R$191.826,66 (atualizados em maio de 2023), oriundos do inadimplemento de contrato de crédito pessoal; (ii) o cumprimento de sentença teria sido deflagrado em 26.10.2022, sem que a parte devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito e (iii) na Declaração de Ajuste Anual se constata que a parte devedora auferiria remuneração bruta mensal em torno de R$15.000,00 e, após os descontos, perceberia cerca de R$10.000,00, a título de renda líquida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão colocada em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a penhora da remuneração da parte devedora, diretamente na fonte pagadora, até a quitação do débito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família.
5. No caso concreto, por força do princípio da predominância do interesse do exequente (CPC, art. 797), bem como o da prioridade da penhora em dinheiro para satisfação da dívida exequenda (CPC, art. 835, inc. I), não excepcionados pela exigência de meio executivo menos gravoso (CPC, art. 805), o deferimento da penhora constitui medida impositiva.
6. A ausência de apresentação de propostas ou de demonstração de providências ao pagamento do débito exequendo caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação entre as partes.
7. A parte agravada (executado) não se manifestou nos autos executivos nem apresentou contrarrazões ao recurso, de sorte que não despontam evidências de que a extensão da penhora sobre o salário, ora fixada, poderia comprometer a sua dignidade ou da família. No ponto, a decisão merece parcial reforma.
8. Determinada a constrição de 8% (oito por cento) da verba salarial bruta da parte devedora, observados os descontos obrigatórios, até a satisfação integral do débito. Confirmada a medida liminar.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento parcialmente provido. Confirmada a medida liminar.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 805 e 833, inc. I e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.969.114/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 16.12.2022; TJDFT, acórdão 1371830, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 23.9.2021; TJDFT, acórdão 1751497, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 8.9.2023; TJDFT, acórdão 19300904, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 14.10.2020.